Tribunal: TJMT
Processo: 1010769-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1010769-72.2020.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Orivaldo Ribeiro, contra ato omissivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que teria se negado a tomar medidas para dar prosseguimento à execução do Precatório Requisitório n. 19/1993.
O impetrante sustenta que o Precatório em discussão é do ano de 1993, oriundo de uma desapropriação realizada em 1988, destacando, inclusive, que o primeiro pagamento (70% do valor devido) ocorreu somente em 27 de agosto de 2008.
Aduz, outrossim, que o saldo remanescente em 12 de outubro de 2009 importava em R$ 79.387,50 (setenta e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); e que outros cálculos encontraram um saldo positivo a seu favor. Todavia, ao solicitar o pagamento do saldo restante, foi determinada a elaboração de novo cálculo (decisão prolatada em 5 de maio de 2011, nos autos do processo n. 0011128-84.1993.8.11.0000 – ID 10525482), no qual foi encontrado um saldo negativo, conforme termo da audiência de conciliação realizada no dia 23 de agosto de 2011.
Salienta, também, que em razão disso requereu a realização de novos cálculos, tendo, inclusive, o magistrado despachado no dia 28 de janeiro de 2018 determinando a devolução do valor devido. Logo depois, em 13 de fevereiro de 2018, novo cálculo foi realizado, no qual constou um saldo negativo no valor de R$ 69.261,96 (sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos).
Destaca, ainda, que em 11 de novembro de 2018, apresentou impugnação dos cálculos então mantidos, bem como opôs embargos de declaração da decisão que manteve o valor anteriormente impugnado, cujos pleitos foram indeferidos no dia 28 de fevereiro de 2019; alegando, além disso, que “16- Na sequencia fora interposto Agravo Regimental Administrativo Constitucional, em 01.04.2019, juntado aos autos em 03.04.2019,Id10525455.; sem resposta até então.”
Assevera, ademais, que o saldo remanescente o qual teria direito foi calculado erroneamente, pois a autoridade coatora teria utilizado as regras preconizadas na Emenda Constitucional n. 62/2009, as quais não se aplicam ao Precatório em debate, uma vez que foi emitido no ano de 1993, ou seja, 16 (dezesseis) anos antes da promulgação da citada Emenda.
Argumenta, finalmente, que “mesmo que o Precatório em referência estivesse submetido à mesma EC., com o julgamento da ADIM-4453, o posicionamento do TJMT., não mais poderia prosperar, ante a INCONSTITUCIONALIDADE da citada Emenda Constitucional, mormente no que se refere aos Precatórios emitidos antes de sua edição, por Ofensa à Coisa Julgada.”
Com base nesses argumentos, postula que “seja recebida e Provido o presente Writ, e conceder a segurança para determinar o prosseguimento da Execução, referente às parcelas remanescentes INADIMPLIDAS; elaborando novos cálculos, incluindo os juros compensatórios e moratórios, (estes no percentual de 1% .m., a partir da entrada em vigor do novo Código Civil), assim como no prazo constitucional, e correção monetária nos termos da decisão recente dessa Suprema Corte, RE-870.947, deduzidos os valores efetivamente pagos e, caso a Fazenda Municipal, não cumpra a obrigação no prazo assinalado, seja, incondicionalmente, determinado o SEQUESTRO, DE TODAS AS DEMAIS.( TRÊS PARCELAS VENCIDAS), por ser de Direito e Justiça; cumprindo-se assim essa Suprema Corte, a Prestação Jurisdicional pertinente, nos termos do Art. 992, CPC. ”
É o breve relato.
Decido.
De proêmio, verifica-se que o impetrante não requereu nenhuma medida em sede de liminar. Por outro lado, para realizar o exame dos argumentos sustentados na exordial, faz-se necessário oportunizar a manifestação das autoridades competentes, a fim de se realizar um julgamento seguro, bem como para se evitar futuros vícios processuais.
Desse modo, diante de todo o exposto, determino a realização dos seguintes atos:
I) a notificação da autoridade apontada como coatora para lhe comunicar dos termos deste édito judicial, bem como para que preste as informações, no prazo de 10 (dez) dias, tal como preconiza o art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II) a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, ou seu substituto legal, forte nas disposições contidas no mencionado art. 7o, II da Lei n. 12.016/09, para, querendo, ingressar no processo;
III) a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Notifique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Relator.